Tribunal: STF
Processo: ARE 1442584
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - Infância e Juventude - Ação Civil Pública Fluxo de encaminhamento de crianças e adolescentes para serviços de acolhimento na Cidade de São Paulo - Falha no atendimento de crianças e adolescentes em situação de risco - Demora na indicação de vagas para acolhimento que acarreta ofensa a direitos fundamentais de crianças e adolescentes Sentença que (a) compeliu a Municipalidade, por meio do serviço da Coordenação de Pronto Atendimento (CPAS), a: (i) indicar, no prazo máximo de 1 (uma) hora, a partir da solicitação da vaga, a entidade de acolhimento institucional para qual a criança/adolescente será encaminhada; (ii) providenciar o transporte da criança/adolescente para o serviço de acolhimento institucional indicado, quando o pedido tiver sido solicitado pela criança/adolescente, no prazo máximo de 2 (duas) horas a partir da solicitação da vaga; (iii) encaminhar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas) a partir do acolhimento institucional, relatório com informações sobre o caso, à Vara da Infância e Juventude; (b) determinou a obrigação de a Municipalidade proceder à instalação de 2 (dois) novos Serviços de Acolhimento Inicial (um na região Central e outro na região Centro-Oeste da Cidade), no prazo de 90 (noventa) dias; (c) condenou o Município do Estado de São Paulo ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos e vinte mil reais), a ser revertido ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e (d) fixou multa por descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) - Insurgência do Ministério Público no tocante à limitação da obrigação de transporte pelo Município às hipóteses em que a vaga no serviço de acolhimento tiver sido solicitado pela própria criança/adolescente - Insurgência do Município, pleiteando a improcedência da demanda - Obrigações impostas ao Município de indicação de vaga em entidade de acolhimento em prazo máximo, bem como de que providencie transporte da criança/adolescente para o serviço de acolhimento institucional indicado, quando o pedido tiver sido solicitado pela criança/adolescente, em prazo máximo, que se podem impor - Atuação do Poder Judiciário que atribui efetividade a direitos fundamentais - Ausência de violação ao princípio da separação de poderes e à autonomia administrativa - Parcial reforma do r. decisum que se impõe para que: (i) o prazo máximo para disponibilização de vaga seja alterado para 2 (duas) horas, a contar da solicitação; (ii) o prazo máximo para providenciar o transporte e entrega da criança/adolescente para o serviço de acolhimento institucional indicado, quando o pedido tiver sido solicitado pela própria criança/adolescente, estabelecido em 2 (duas) horas, seja computado a partir da indicação da vaga; (iii) seja afastada a obrigação de a Municipalidade proceder à instalação de 2 (dois) novos Serviços de Acolhimento Inicial (um na região Central e outro na região Centro-Oeste da Cidade); (iv) seja afastada a obrigação de encaminhar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas) a partir do acolhimento institucional, relatório com informações sobre o caso, à Vara da Infância e Juventude; (v) seja reconhecida a incompetência absoluta do Juízo em relação ao pedido de indenização por danos morais coletivos, nos termos do art. 148 do ECA e art. 327, § 1º, II, do CPC, declarando-se a nulidade neste ponto; (vi) Redução do limite total da multa diária para o patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em consonância com precedentes desta C. Câmara Especial - Aplicação do princípio da razoabilidade para fixação do prazo máximo a fim de que seja indicada vaga, bem como na fixação do termo inicial do prazo para o transporte e entrega da criança/adolescente para a entidade de acolhimento indicada Manutenção da restrição da obrigação de o Município providenciar o transporte e entrega da criança/adolescente para o serviço assistencial somente nas hipóteses em que a própria criança/adolescente for solicitante da vaga - Necessidade de ampliação de vagas nos serviços assistenciais que se tornou duvidosa diante da ampliação de vagas promovida pelo Município desde o ajuizamento da demanda - Exigência de encaminhamento de relatório completo sobre o caso à Vara da Infância e Juventude que não possui amparo legal - Inteligência do art. 93 do ECA - Ausência de violação aos arts. 20 e 22 da LINDB - Recurso prejudicado quanto ao pedido de danos morais - Apelo do Município e Remessa Necessária parcialmente providos e Recurso do Ministério Público desprovido”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os artigos 2º; 5º, inciso LXXVIII, 30, inciso I, e 167 da Constituição Federal.



    Alega o recorrente, em síntese, que “essa tentativa de impor, pela via judicial, a reorganização do sistema de pronto atendimento esbarra na autonomia municipal garantida constitucionalmente. A autonomia do ente federativo significa que cabe a ele organizar e prestar seus serviços. Entendimento diverso fere a autonomia municipal e a separação dos poderes e nega vigência aos artigos 2º, 18 e 30, inc. I, todos da Constituição Federal”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo não provimento do agravo em parecer que porta a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Ação Civil Pública. Estrutura Material e Humana para crianças e adolescentes que necessitam de acolhimento institucional. Inadmissibilidade do recurso extraordinário pelo Tribunal a quo com fundamento na impossibilidade de aplicação do Tema 698/STF, por ausência de ofensa direta à Constituição Federal, e na Súmula 279 do STF. Autonomia financeira, administrativa e orçamentária do Poder Executivo. Eventual acolhimento da pretensão recursal que depende de análise de legislação infraconstitucional. Inexistência de violação direta e frontal à Constituição. Parecer pelo não provimento do agravo”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – POLÍTICAS PÚBLICAS – UNIDADE DE ATENDIMENTO PARA MENORES – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, POR TRATAR-SE, AUSENTE SITUAÇÃO DE COMPROVADA MÁ-FÉ, DE PROCESSO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI Nº 7.347/85, ART. 18) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE nº 917.171-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 22/02/2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Ação civil pública. Proteção à criança e ao adolescente. Prequestionamento. Ausência. Fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido não impugnado na petição do recurso extraordinário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não foi impugnado, na petição de recurso extraordinário, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 283/STF. 3. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 4. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático–probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido. 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE nº 893.652-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 23/03/2017)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 886.710-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 19/11/15). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER: REFORMA DE ESCOLA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 850.215-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/4/15). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA. PRECEDENTES. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 761.127-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/8/14).



    Ademais, verifica-se do acórdão atacado que a presente ação civil pública em face do Município de São Paulo foi proposta em razão da demora na disponibilização de vagas para acolhimento institucional de crianças e adolescentes em situação de risco, tendo a Corte de origem acolhido parcialmente os pedidos formulados na inicial a fim de impor ao Município ora recorrente a obrigação de proporcionar a estrutura necessária para assegurar a proteção integral das crianças e adolescentes que necessitam de acolhimento institucional.



    Assim, o acolhimento da pretensão recursal a fim de superar a conclusão adotada pelo TJSP demandaria, induvidosamente, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é incabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR MOTIVO OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL. PRECEDENTE. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Havendo o Tribunal de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – pertinência da contratação de pessoal destinado à composição da equipe dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) do Município de Joinville/SC – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. O Judiciário pode determinar a Estado, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas. Jurisprudência. 4. Quanto à limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença da ação civil pública, o entendimento do Supremo é firme no sentido de que “o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais” (RE 820.910 AgR, ministro Ricardo Lewandowski). 5. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE nº 1.348.690/PA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 08/02/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.174.624/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/02/2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – POLÍTICAS PÚBLICAS – JUDICIÁRIO – INTERVENÇÃO – EXCEPCIONALIDADE. Ante excepcionalidade, verificada pelas instâncias ordinárias a partir da apreciação do quadro fático, é possível a intervenção do Judiciário na implantação de políticas públicas direcionadas a concretização de direitos fundamentais, em especial no âmbito educacional, resguardado o princípio da separação dos poderes – artigo 2º da Constituição Federal” (ARE nº 1.153.686/SE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 07/06/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES E SOLUÇÕES CONCRETAS PARA A CARÊNCIA DE PESSOAL NO CIEP LUIS CARLOS PRESTES, SITUADO NA CIDADE DE DEUS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.062.995/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 06/11/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente